Tribunal: TJPA
Processo: 0804806-05.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3472 - Crimes contra a Família
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804806-05.2024.8.14.0401

APELANTE: ELLEN MANOELE FERREIRA LIMA

APELADO: WILLIAM OLIVEIRA DA COSTA, EDDER WILLIAM FERREIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. PRORROGAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a requerente a reforma da decisão que julgou extinto o processo e revogou as medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar a possibilidade de reforma da decisão, com a prorrogação do prazo de vigência das medidas de proteção por 180 (cento e oitenta) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, verificou-se que a pretensão ora almejada foi alcançada através do deferimento de novas medidas protetiva de urgência, em decisão proferida nos autos do Processo nº 0813963-02.2024.8.14.0401, pela ocorrência de fatos novos, a qual encontra-se em vigência.

4. Desta forma, é necessário reconhecer que o presente apelo perdeu seu objeto, diante da carência superveniente de interesse recursal, nos termos do artigo 577, § único, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso prejudicado, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. Sendo prolatada nova decisão pelo magistrado singular, versando sobre a questão e/ou pedidos ensejadores do recurso, evidencia-se a perda superveniente do seu objeto, restando prejudicada a sua apreciação, por falta de interesse recursal. 2. Precedentes.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 577, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MG, Ag. Inst. nº 1.0000.21.213471-2/002, Rel. Des. FRANCISCO RICARDO SALES COSTA (Juiz de Direito Convocado), 4ª C.C.E., j. 29/06/2023; TJ/DFT, Ag. Int. nº 0711544-35.2024.8.07.0000, Rel. Des.ª DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ªT.C., j. 18/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em julgar
PREJUDICADO
, o presente recurso, nos termos do voto da Relatora.

32ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em dezessete de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Ellen Manoele Ferreira Lima
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica de Belém/PA
, que
revogou
as
medidas protetivas
decretadas em seu favor e
julgou

extinto
o
processo
com
resolução de mérito
, nos termos do
artigo 478, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Conforme se extrai dos autos, a ora apelante ingressou com
pedido
de
concessão
de
medidas protetivas
em desfavor do seu ex-marido,
William Oliveira da Costa
, e de seu filho,
Edder William Ferreira da Costa
, pela prática de
delitos
no
contexto
da
violência doméstica contra mulher
.

Infere-se que a ora apelante conviveu maritalmente com o requerido William por mais de 22 (vinte e dois) anos, e da relação vieram 03 (três) filhos, sendo um deles maior de idade, o também requerido Edder, e outros dois menores. A ora requerente informou que o relacionamento conjugal era conturbado e, por duas vezes, no curso da relação, pediu medidas protetivas. Relatou que estão separados há 05 (cinco) anos, na época deixando o imóvel em que residiam, contudo, em janeiro de 2023, voltou a morar no imóvel, mas continuaram separados de corpos.

Discorreu que no dia 12 de março de 2024, por volta das 17h00min, a requerente propôs por escrito ao seu ex-companheiro que deixassem o imóvel e alugassem e dividissem o valor, ocasião em que o ora requerido William não aceitou e reagiu furiosamente, ameaçando a ora requerente. Esclareceu que, neste momento, seu filho Edder, que também estava no local, agrediu verbalmente a vítima, ora apelante, e a ameaçou, chegando a quebrar o aparelho telefônico da vítima e a empurrando.

Boletim de Ocorrência Policial, fls. 06-07, ID 21320489.

Requerimento de Medidas Protetivas, fls. 04, ID 21320489.

Decisão deferindo as Medidas Protetivas, fls. 30-31, ID 21320490.

Citação dos réus, para tomar conhecimento das Medidas Protetivas, fl. 63, ID 21320505.

Réplica à Contestação, fls. 91-106, ID 21320519.

Relatório de Estudo Social, fls. 122-127, ID 21320530.

Manifestação do Ministério Público de 1º Grau nos autos das Medidas Protetivas, fls. 131-132, ID 21320534.

Em
27/05/2024
, fls. 134-136, ID 21320536, o magistrado
a quo

julgou extinto
o
processo
com
resolução de mérito
, e
revogou
as
medidas protetivas
anteriormente decretadas em favor da requerente, nos termos do
artigo 478, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Insatisfeita, a ora apelante interpôs o presente
Recurso de Apelação
, e, em suas
Razões Recursais
, fls. 146-158, ID 19158354, requereu a manutenção das medidas protetivas, ao argumento que a decisão que revoga das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima e avaliação quanto ao risco, o que não ocorreu no caso. Postulou ainda, pela sua intimação a cada 180 (cento e oitenta) dias, para manifestar seu interesse na manutenção das medidas.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21320557, os requeridos pugnaram pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, a fim de que seja mantida a r. sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 22586687, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifestou-se pela
prejudicialidade
do mérito do presente recurso, pela
perda superveniente
do seu objeto.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

Sem revisão
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Ellen Manoele Ferreira Lima
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica de Belém/PA
, que
revogou
as
medidas protetivas
decretadas em seu favor e
julgou

extinto
o
processo
com
resolução de mérito
, nos termos do
artigo 478, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Em suas
Razões Recursais
, fls. 146-158, ID 19158354, requereu a manutenção das medidas protetivas, ao argumento que a decisão que revoga das medidas protetivas de urgência exige a prévia oitiva da vítima e avaliação quanto ao risco, o que não ocorreu no caso. Postulou ainda, pela sua intimação a cada 180 (cento e oitenta) dias, para manifestar seu interesse na manutenção das medidas.

Em razão da presença de
matéria prejudicial
ao
mérito recursal
, passo à sua análise.

Conforme diagnosticado pela
Procuradoria de Justiça
em seu
Parecer
, foram decretadas novas
medidas protetivas de urgência
em favor da requerente
Ellen Manoele Ferreira Lima
, nos autos do
Processo nº 0813963-02.2024.8.14.0401
, contra os ora requeridos
William Oliveira da Costa
e
Edder William Oliveira da Costa
, diante de
novos fatos
, ocorridos em
julho
do presente ano.

Ademais, o referido processo foi
sentenciado
, sendo estabelecido o prazo de
06 (seis) meses
para a duração das
medidas de proteção
e, em
03 de outubro de 2024
,
nova decisão
foi prolatada pelo juízo
a quo
,
prorrogando
o
prazo
de duração do
instrumento de proteção
em
03 (três) meses
, nos seguintes termos:

“(...). Considerando o relato da ofendida, defiro o pedido de prorrogação da validade das medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 03 (três) meses, a partir desta data. Ressalto, por oportuno, que ocorrendo fatos novos, após o decurso do prazo, a requerente, se assim desejar, deve representar novamente em face do agressor, perante a autoridade policial, e solicitar a concessão de novas medidas protetivas de urgência que entender necessárias. (...).”

Desta forma, é necessário reconhecer que o presente apelo
perdeu seu objeto
, diante da carência
superveniente de interesse recursal
.

Sobre o tema, o jurista
Freddie Diddier
explica,
in verbis
:

“Consagra a máxima segundo a qual a decisão deve refletir o estado de fato e de direito existente no momento do julgamento da demanda, e não aquele que existia quando da sua propositura.”
(Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 735).

Aplicando o ensinamento acima transcrito ao caso concreto, percebe-se que não mais subsiste a utilidade-necessidade do presente recurso, tendo em vista que a almejada prorrogação das medidas protetivas foi alcançada, nos autos do
Processo nº 0813963-02.2024.8.14.0401
.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE PROTEÇÃO. PRELIMINARES - PERDA DO OBJETO RECURSAL. NÃO VERIFICADA. NULIDADE DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INCORORRÊNCIA. MÉRITO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DE PROTEÇÃO. (...). ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Ocorre a perda do objeto recursal quando não há mais utilidade para a nova provocação em grau recursal
. A existência de recurso anterior interposto contra a mesma decisão, mesmo que transitado em julgado, não impede a interposição de novo recurso pelas demais partes prejudicadas pela decisão. (...).
(TJ/MG - Agravo de Instrumento nº 1.0000.21.213471-2/002, Relator (a): Desembargador
Francisco Ricardo Sales Costa
(Juiz de Direito Convocado), 4ª Câmara Cível Especializada, Julgamento em 29/06/2023, Publicação da súmula em 04/07/2023).
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...). PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO DO RECURSO SUSCITADA DE OFÍCIO. PRETENSÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM EM MOMENTO POSTERIOR.

(...). 2.
A prolação de nova decisão pelo juízo de origem, reconhecendo uma das pretensões manifestadas pelo recorrente no agravo de instrumento
,
afasta a utilidade e necessidade concreta de seu exame pelo órgão colegiado ad quem
.
Perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer
. Preliminar suscitada de ofício. (...).
(TJ/DFT - Acórdão nº 1.924.448, Ag. Int. nº 0711544-35.2024.8.07.0000, Relator (a): Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2024, Publicado no DJe: 08/10/2024).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julgo
PREJUDICADO
o presente recurso, em virtude da
perda superveniente de seu objeto
, nos termos do
577, § único, do CPP
.

É como
decido
.

Belém/PA,17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/12/2024